Tribunal: CARF
Processo: 10768.004798/2009-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-30

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.004798/2009-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.081 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de maio de 2023
Recorrente
GUILHERME OTTO DO NASCIMENTO KUHN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
PRELIMINAR DE NULIDADE. OMISSÃO E DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
A declaração de nulidade de qualquer ato do procedimento administrativo
depende da efetiva demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte, o que,
no presente caso, verifica-se não ter ocorrido.
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. FILHOS MAIORES DE
24 ANOS. INDEDUTIBILIDADE.
A dedução das despesas pagas a título de pensão alimentícia para filhos
maiores 24 anos só é possível quando os alimentandos estejam incapacitados
física ou mentalmente para o trabalho, preenchendo, nesta hipótese, as
condições necessárias para se qualificarem como dependentes.
Mantém-se o lançamento quando o contribuinte não comprovar ter cumprido
os requisitos exigidos para a dedutibilidade, constituindo os pagamentos
realizados a título de pensão alimentícia, em mera liberalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Votaram pelas conclusões os
conselheiros Wilsom de Moraes Filho, Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise
Xavier.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.004798/2009-97
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.081 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.004798/2009-97

Ana Carolina da Silva Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Rayd Santana Ferreira,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Inicialmente, cumpre esclarecer que se trata de processo paradigma, nos termos do
art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, motivo pelo qual os números de e-fls. especificados
no Relatório e Voto se referem apenas a este processo.
Trata-se o presente processo decorrente da Notificação de Lançamento de Imposto
de Renda da Pessoa Física (IRPF) no. 2007/607450507944074 (e-fls. 6/10), referente à
Declaração de ajuste do IRPF 2007, referente ao ano-calendário 2006, lavrada para cobrança do
IRPF Suplementar, multa de ofício e juros de mora, em razão de ter sido verificada a infração de
dedução indevida de pensão alimentícia judicial, por falta de comprovação, ou por falta de
previsão legal para sua dedução.
Tendo em vista a apresentação da Declaração de ajuste anual, o Recorrente foi
intimado, por meio da intimação no. 2007/607344609451065 e, tendo apresentado resposta em
01/04/2009, apresentando justificativas para a referida dedução como cópia do Acordo Judicial
Homologado, comprovando o compromisso do Recorrente com o pagamento das despesas dos
filhos, informações sobre os valores pagos e a informação de que a ex-cônjuge teria declarado e
recolhido IRPF sobre o valor recebido a título de pensão alimentícia (e-fls. 11/24).
Em 02/06/2009, o Recorrente apresentou Impugnação (e-fls. 2/24), com os
seguintes argumentos, em síntese:
 Que o agente fiscal teria ignorado a documentação apresentada em
cumprimento ao Termo de Intimação, que teria comprovado o Acordo
judicial para pagamento da pensão alimentícia e os comprovantes dos
valores, pois, teria mantido a glosa dos valores declarados a título de
pensão alimentícia judicial por falta de comprovação ou por falta de
previsão legal para a sua dedução;
 Que a postura do fiscal de lançar o débito sem estender o processo de
fiscalização afronta o princípio do contraditório, assegurado ao
contribuinte no art. 148 do CTN;
 Como a Notificação de Lançamento é um ato de instauração de
lançamento de ofício ou de revisão do lançamento, apenas, início do
procedimento, cabia ao agente fiscal a intepretação favorável ao
contribuinte, conforme prevê os incisos do art. 112 do CNT, pois há mera
suposição de comprovação legal;
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.081 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.004798/2009-97

 Tendo apresentado os documentos que comprovam os pagamentos
decorrentes de pensão alimentícia judicial, pagas mensalmente por força
de acordo transcrito em escritura, o contribuinte se sente usurpado nos
seus direitos regulares.
Em 26/02/2013, a 7a Turma da Delegacia de Julgamento do Rio de Janeiro
proferiu o Acórdão 12-53.242 (e-fls. 34/38), julgando a Impugnação do Recorrente
improcedente, mantendo a exigência do imposto de renda da pessoa física, acrescido de multa de
ofício e juros de mora, relativo ao ano-calendário de 2006. O Acórdão de piso foi assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2007
Ementa:
DEDUÇÃO. PENSÃO JUDICIAL. FILHOS MAIORES.
Os efeitos do acordo de separação judicial, homologado judicialmente, que tenha
estabelecido o dever de pagar pensão alimentícia e obrigação do alimentando em arcar
com despesas de instrução e/ou despesas médicas, dos filhos menores, cujo fundamento
decorre do poder familiar, não produz efeitos, perante a Administração Tributária, em
relação aos alimentandos que tenham atingido a maioridade.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em 09/04/2013, foi expedida a Intimação no. 2013/1292 (e-fl. 41), que teria sido
remetida por meio do Aviso de Recebimento de e-fl. 39. O Recurso Voluntário foi apresentado
em 18/06/2013 (e-fls. 43/76), por meio do qual, apresentou os seguintes argumentos:
 Que teria atendido à intimação e apresentado os documentos
comprobatórios da pensão alimentícia e que seus filhos continuam
mantendo a condição de alimentandos em razão de serem estudantes
universitários;
 Que esteve na Receita Federal para apresentar protocolos dos depósitos e
comprovantes e teria sido “rechaçado” pelos agentes da RFB de plantão,
alegando que teria que aguardar a notificação para a comprovação;
 Na época da apresentação da Impugnação tinha entendido que apenas teria
que comprovar e esclarecer os valores pagos a título de pensão
alimentícia;
 Preliminarmente: que o embasamento legal do lançamento tributário não
guarda com os fatos nele descritos, já que presunção não consubstancia
prova material incontestável e que não teriam sido assegurados seus
direitos constitucionais, principalmente para apresentação de provas, o que
o faz novamente com o recurso;
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.081 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.004798/2009-97

 Que o lançamento é ato administrativo vinculado, e como tal, deve
observar a forma prescrita em lei sob pena de nulidade, ou seja, que a
administração deveria indicar a razão da glosa completa do lançamento
amparado em decisão judicial que estende dedutibilidade, se há
divergência de valores ou inexatidão no demonstrativo do crédito
tributário;
 Que não lhe foi assegurado o direito de defesa, pois não foi possível
compreender os fundamentos da autuação, razão pela qual deve ser o
lançamento anulado;
 Mérito: “A autuação lavrada pela Secretaria da Receita Federal, como
pretenderam os auditores fiscais, poderiam servir como prova material,
caso o lançamento motivador do auto de infração, não fosse amparado por
decisão judicial em andamento e tempestivas, e não pressuposto pela
Receita. No entanto, as questões referentes aos lançamentos constantes da
declaração do Recorrente pelas justificativas lógicas e legais do
Recorrente”
 A sua declaração de IR aponta controvérsias porque ele é obrigado a
cumprir a ordem judicial.
Em seguida, os autos foram remetidos para este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário, tendo esse Conselho encaminhado os autos à origem para
juntada de comprovação da data de ciência do contribuinte da decisão de primeira instância (e-fl.
80).
Em 28/01/2022, foi apresentado aos autos o seguinte Despacho de
Encaminhamento:
DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO
Sr. Chefe, Trata o presente processo de impugnação interposta pelo interessado contra
lançamento de ofício formalizado em Notificação de Lançamento, lavrada pela Equipe
de Fiscalização DEFIS RJ, em 2009, referente ao IRPF 2007.Após ciência do Acórdão
de Impugnação que, conforme extrato do processo, ocorreu em 09/05/2013, anexou-se
ao referido processo cópia do AR com o carimbo da data ilegível e sem constar o devido
rastreamento. Após ter sido juntado Recurso Voluntário, datado de 18/06/2013 e
encaminhado ao CARF, em 27/06/13, para julgamento, retornou ao CONTOF, em
março/21, para que fosse juntada a comprovação da data de ciência do contribuinte.
Solicitado, o SECOP/EQINT manifestou-se informando que não foi possível obter junto
aos Correios um documento que comprovasse a entrega da correspondência, conforme
despacho às fls. 82 e nota no processo, sugerindo que seja feita nova postagem. Solicito
manifestar-se a respeito.
Tendo sido determinada nova postagem, foi juntado o Aviso de Recebimento aos
autos, com data de 11/02/2022 (e-fls. 86/88). Não foi apresentado novo recurso.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.081 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.004798/2009-97

Voto
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
2. Preliminar
Alega o Recorrente que a Notificação de Lançamento não teria trazido a
fundamentação legal para a infração a ele imputada, que não teria sido assegurado seu direito à
apresentação de provas, o que resultou em cerceamento do seu direito de defesa e
consequentemente deveria levar ao reconhecimento da nulidade do lançamento.
O Termo de Intimação Fiscal no. 2007/607344609451065 (e-fls. 23) intimou o
Recorrente a apresentar o seguinte:
- Decisão Judicial ou Acordo Homologado Judicialmente fixando o valor da pensão
alimentícia judicial e respectivos comprovantes de pagamentos.
O contribuinte apresentou à fiscalização os seguintes documentos:
Doc 01 - Cópia do Acordo Judicial Homologado, datado de 25 de março de 1993,
determinando que o Recorrente deveria pagar dois salários mínimos e mais o necessário para
cobrir as despesas com alimentação e vestuário, para cada um dos filhos, e ainda as despesas
médicas e de educação (e-fls. 13/20);
Doc 02 - Extrato Simplificado da Declaração de Imposto de Renda Retificadora
de Quitéria Fontes dos Santos de 2006, transmitida em 03/09/2007, com o comprovante de
pagamento do IR realizado em 25/06/2008 (e-fl. 21);
Doc 03 - Extrato Simplificado da Declaração de Imposto de Renda Retificadora
de Quitéria Fontes dos Santos de 2007, transmitida em 27/08/2007, com o comprovante de
pagamento do IR realizado em 25/06/2008 (e-fl. 22).
A Notificação de Lançamento no. 2007/607450507944074 descreveu os fatos que
geraram o lançamento da seguinte forma:
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial.
Glosa do valor de R$ 31.500,00, indevidamente deduzido a titulo de Pensão
Alimentícia Judicial, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para
sua dedução.
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.081 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.004798/2009-97

Enquadramento Legal: Art. 8. - , inciso II, alínea 'f', da Lei n. - 9.250/95; arts. 49 e 50 da
Instrução Normativa SRF n. - 15/2001, arts.73, 78 e 83 inciso II do Decreto: n. -
3.000/99 - RIR/99. (grifos acrescidos)
Os dispositivos legais mencionados e que fundamentam o lançamento são os
dispositivos que permitem a dedução das despesas com pensão alimentícia devidamente
fundamentadas em decisão judicial e cujo pagamento tenha sido comprovado.
Na Impugnação o Recorrente reiterou os documentos apresentados à fiscalização
(e-fls. 6/24). Pela argumentação apresentada, vê-se que o Recorrente entendeu que os
documentos apresentados anteriormente teriam sido desconsiderados pela fiscalização, mas o
sujeito passivo sustenta que a sua dedução estaria de acordo com a permissão legal. Mas, pela
simples leitura dos documentos apresentados, vê-se que os valores pagos a título de pensão
alimentícia se trataram de mera liberalidade, em razão da idade de seus filhos.
O julgamento de primeira instância manteve a autuação esclarecendo que a
fiscalização não tinha desconsiderado os documentos apresentados pelo Recorrente e que a
dedução era ilegal porque, apesar de ter sido comprovado o Acordo Judicial que fundamentou o
pagamento da pensão alimentícia, os filhos do Recorrente já tinham 29, 27 e 25 anos, o que
impossibilitaria a consideração da dedução.
No Recurso Voluntário, o Recorrente afirma que seus filhos eram universitários,
mas não foram apresentados quaisquer documentos comprobatórios de tal alegação ou da
incapacidade física ou mental para o trabalho.
Dessa forma, vê-se que foi garantido ao Recorrente a apresentação de documentos
e argumentos em todas as fases do processo administrativo, não estando caracterizado o
cerceamento do direito de defesa alegado ou a nulidade do lançamento.
Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade do lançamento.

3. Do Mérito
Como se viu, pretende o Recorrente que o valor da pensão alimentícia paga aos
filhos Flávia Fontes Kuhn (nascida em 15/07/1977), Guilherme Otto Fontes Kuhn (nascido em
31/07/1979) e Patrícia Fontes Kuhn (nascida em 06/10/1981) em decorrência do acordo
homologado judicialmente, de e-fls. 13/20, datado de 25/03/1993, quando os filhos beneficiários
da pensão ainda eram menores, seja dedutível na sua declaração de ajuste do imposto de renda
referente ao ano-calendário 2006, quando os filhos já eram maiores de idade, e tinham mais de
24 anos.
Os valores pagos a título de pensão alimentícia homologada judicialmente são
dedutíveis do cálculo do Imposto de Renda. Mas essa dedução não é ilimitada e deve ser
analisada de acordo com o ordenamento jurídico vigente.
É importante destacar que, no direito de família, existem duas modalidades de
obrigações alimentares a que estão sujeitos os pais em relação aos filhos: uma, resultante do
poder familiar, consubstanciada no dever de sustento durante a menoridade, e, outra, fundada
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.081 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.004798/2009-97

no dever de solidariedade, que deriva da relação de parentesco entre as partes e diz respeito aos
filhos maiores, que não possuem condições de prover a sua própria subsistência. Embora as duas
modalidades estejam sob a denominação de pensão alimentícia, os fundamentos que as embasam
são distintos. A obrigação decorrente do poder familiar (dever de sustento) tem como base os
arts. 1.566, IV, 1.630 e 1.631 da Lei no 10.406, de 10/01/2002, que instituiu o Novo Código Civil
de 2002, e abrange o sustento, guarda e educação dos filhos, sendo exercido em igualdade de
condições por ambos os pais, casados ou não, sobre os filhos, enquanto menores. Tal obrigação
resulta da necessidade incondicional dos filhos menores à assistência paterna e deve existir
independente de prova da necessidade do beneficiário e da condição econômica dos pais,
tratando-se, portanto, de presunção absoluta.
Após a cessação da menoridade, a obrigação alimentar dos pais em relação aos
filhos adultos pode se manter, mas terá natureza diversa, fundada no dever de solidariedade entre
pais e filhos, conforme previsão do artigo 1.696 do Código Civil de 2002. A obrigação paterna,
nesses casos, dá-se pelo vínculo de parentesco e não é mais fruto de presunção absoluta da
necessidade do filho, sujeitando-se aos pressupostos de comprovação de necessidade do credor
de alimentos (alimentado) e recursos do alimentante, ou seja, da comprovação da possibilidade
do obrigado e da necessidade do beneficiado, conforme preceituam os arts. 1.694 e 1.695 do
Código Civil de 2002.
Portanto, após a maioridade, a presunção da necessidade se torna relativa, ficando
condicionada à comprovação de que os filhos não possuem bens suficientes nem têm condições
de prover, pelo seu trabalho, a própria subsistência. Essencial, portanto, que haja a prova cabal
de sua real necessidade. Nesse mesmo sentido, o art. 35, inciso III, § 1o, da Lei no 9.250/1995,
estabelece como parâmetro, para fins de dependência de filho menor, a idade de 21 anos
(antiga maioridade civil conforme Código Civil de 1916), que pode se estender até 24 anos,
se os filhos ainda estiverem cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica
de segundo grau. E, ainda, em qualquer idade, nos casos de comprovada incapacidade
física ou mental para o trabalho.
Assim, vê-se que, até 21 anos, a dependência é absoluta, isto é, os filhos podem
ser considerados dependentes dos pais, independente de qualquer outra condição. Até essa idade,
o pagamento de pensão alimentícia segue a mesma regra. Atingida a maioridade, torna-se
imprescindível a comprovação da necessidade do auxílio financeiro dos pais, seja em razão da
inscrição em curso superior ou profissionalizante (até 24 anos), seja da incapacidade para o
trabalho (qualquer idade).
Apesar do reconhecimento da dedutibilidade da pensão alimentícia não se
encontrar necessariamente vinculado aos mesmos critérios estabelecidos para a dependência
fiscal, é fato que essas duas deduções seguem caminhos paralelos, na medida em que têm como
fundamento os conceitos e as normas do direito de família, os quais pugnam pela demonstração
da real e efetiva necessidade do alimentado de continuar percebendo auxílio, após cessada a
menoridade.
Portanto, são dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda as pensões
alimentícias pagas aos filhos menores ou aos filhos maiores de idade quando incapacitados para
o trabalho e sem meios de proverem a própria subsistência, ou até 24 anos, se estudantes do
ensino superior ou de escola técnica de segundo grau.
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.081 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.004798/2009-97

Após essa idade, o pagamento de valores será considerado como mera
liberalidade, não estando permitida a dedução da base de cálculo do Imposto de Renda ou da
inclusão como dependente.
Assim tem se posicionado o CARF, como se vê pelos acórdãos abaixo
mencionados a título ilustrativo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO INDEVIDA. ACORDO HOMOLOGADO
JUDICIALMENTE. PAGAMENTO REALIZADO POR MERA LIBERALIDADE A
FILHO MAIOR DE 24 ANOS.
Quando superada a idade de 24 anos e sendo a pensão decorrente de acordo judicial
homologado, não se pode presumir a existência da necessidade estabelecida no direito
civil para fim de pagamento da pensão alimentícia, pois nada impede que esse tipo de
acordo ocorra ou perdure por mera liberalidade das partes, consubstanciando em
pagamento voluntário não se aplicando o disposto no art. 8o, inciso II, alínea “f”, da Lei
9.250/1996. (Acórdão no. 9202-009.158, Câmara Superior de Recursos Fiscais, 2a
Turma, sessão de 21 de outubro de 2020)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2016
PENSÃO JUDICIAL. DEDUÇÃO. FILHOS MAIORES CURSANDO ENSINO
SUPERIOR. COMPROVAÇÃO
É permitida a dedução das despesas com pensão alimentícia judicial da base de cálculo
do imposto sobre a renda para filhos maiores que se encontram cursando ensino
superior, quando devidamente comprovadas. (Acórdão no. 2201-009.557, 2a Seção, 2a
Câmara, 1a Turma Ordinária, sessão de 3 de dezembro de 2021).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DEDUÇÃO.
PENSÃO
ALIMENTÍCIA
JUDICIAL.
COMPROVAÇÃO
DOS
PAGAMENTOS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Podem ser deduzidos na declaração do imposto de renda os pagamentos realizados a
título de pensão alimentícia, se comprovado que os pagamentos efetuados decorrem de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e que atendam aos requisitos para
dedutibilidade dos valores pagos.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os argumentos de
defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende demonstrar.
Afasta-se parcialmente a glosa das despesas que o contribuinte comprova ter cumprido
os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de
regência.
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. FILHOS MAIORES DE 24
ANOS. INDEDUTIBILIDADE.
A dedução das despesas pagas a título de pensão alimentícia para filhos maiores 24 anos
só é possível quando os alimentandos estejam incapacitados física ou mentalmente para
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.081 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.004798/2009-97

o trabalho, preenchendo, nesta hipótese, as condições necessárias para se qualificarem
como dependentes.
A existência de sentença judicial homologatória estabelecendo a obrigação alimentar
após a maioridade, resultante de acordo celebrado, não tem o condão de propiciar a
dedução das despesas a esse título, porquanto não autorizados pela legislação de
regência.
Mantém-se parcialmente o lançamento quando o contribuinte não comprovar ter
cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, constituindo os pagamentos
realizados a título de pensão alimentícia, no particular, em mera liberalidade. (Acórdão
2003-004.134, 2a Seção, 3a Turma Extraordinária, sessão de 29 de setembro de 2022).
Como se vê pelo acórdão proferido no julgamento do REsp no. 1.665.481/PR, da
lavra do Ministro Herman Benjamin, o Superior Tribunal de Justiça entende da mesma forma:
TRIBUTÁRIO.
PROCESSUAL
CIVIL.
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. FILHO MAIOR DE 24 ANOS DE IDADE.
EXERCÍCIO PROFISSIONAL. DESCARACTERIZAÇÃO DA DEPENDÊNCIA.
INDEDUTIBILIDADE DO IRPF. BENEFÍCIO FISCAL. INTERPRETAÇÃO
SISTEMÁTICA E RESTRITIVA. INDEPENDÊNCIA DO DIREITO DE FAMÍLIA
DA DEFINIÇÃO DOS EFEITOS TRIBUTÁRIOS. CESSAÇÃO LEGAL DO DEVER
DE SUSTENTO. REPERCUSSÃO AUTOMÁTICA NA EFICÁCIA TRIBUTÁRIA
DESONERATIVA. OPÇÃO PELO NÃO EXERCÍCIO DA AÇÃO JUDICIAL DE
EXONERAÇÃO DA PENSÃO. LIBERALIDADE DO DEVEDOR. PERSISTÊNCIA
DO
PAGAMENTO
POR
ATO
DE
VONTADE
DO
ALIMENTANTE.
VOLUNTARIEDADE
ÀS
CUSTAS
DA
ARRECADAÇÃO
FISCAL.
IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO BENEFÍCIO COM O ADVENTO DA
MAIORIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO MANTIDO.
1. O recorrente se insurge contra Acórdão que recusou direito à dedução da base de
cálculo do IRPF de pensão alimentícia paga a filhos maiores de 24 anos, plenamente
capazes e no exercício das respectivas profissões. A pensão foi fixada judicialmente em
1990, quando os filhos eram menores. Entendeu o Tribunal de origem que o aporte
financeiro concedido a filhos posteriormente à maioridade caracteriza-se como doação,
incidindo, portanto, imposto de renda.
2. Alega o recorrente que o Acórdão impugnado viola os arts. 11 e 489, §1o, II, III e IV,
do CPC/2015, além dos arts. 514, II, e 515, §§1o e 2o, do CPC/1973. Sustenta, ainda,
negativa de vigência ao art. 4o, II, da Lei 9.250/1996, que expressamente prevê o direito
à dedução, da base de cálculo do imposto de renda, das importâncias pagas a título de
pensão alimentícia em decorrência de decisão judicial ou de acordo homologado
judicialmente. Aduz que o caso se enquadra no referido texto normativo e que não há
limitação de idade para o adimplemento de pensão alimentícia, sendo o único requisito
legal a existência de acordo ou decisão judicial que comande a prestação de alimentos
pelo contribuinte.
3. As imputações de contrariedade aos arts. 11e 489, §1o, II, III e IV, do CPC/2015, e
arts. 514, II, e 515, §§1o e 2o, do CPC/1973, não prosperam. O Tribunal a quo julgou
integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada. O aresto
se encontra devidamente fundamentado, tratando todos os pontos necessários à
resolução do feito. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os
argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas
enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua
resolução. Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana
Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori
Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007.
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.081 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.004798/2009-97

4. Também não se verifica agressão ao art. 514, II, do CPC/1973. O apelo hostilizado
cumpre a contento esse ônus processual. As razões de fato e de direito que embasam o
pedido da Apelação são claras e suficientes para produzir o resultado pretendido.
Assevera o apelo que os benefícios tributários, dos quais as deduções são espécies,
devem ser interpretados restritivamente. Por isso, embora a Lei 9.250/95 determine que
o valor pago a título de pensão alimentícia possa ser deduzido da base de cálculo mensal
do imposto de renda, "tal norma deve ser interpretada de modo restritivo, nos termos do
art. 111 do Código Tributário Nacional". Afirma, ainda, "que a separação judicial, ato
que deu nascimento ao pagamento das pensões, deu-se no ano de 1990, data em que os
filhos do Apelado, eram menores de 21 anos, diferentemente de hoje, em que ambos são
maiores, plenamente capazes exercendo cada qual livremente suas profissões". Tudo
para concluir que a dedução dos valores do IRPF pelo pagamento de pensão não mais se
justifica, o que atende à norma processual de regência.
(...)
7. Por fim, em relação ao mérito propriamente dito da invocada afronta ao art. 4o, II, da
Lei 9.250/1996, melhor sorte não resta ao recurso. O referido dispositivo deve ser
interpretado no contexto normativo em que inserido, à luz do inciso III e do art. 8o, II,
"b", "c", "f" §3o e 35, III, §1o, todos do mesmo diploma legal, os quais estão a vincular
de forma direta ou indireta a dependência econômica à dedução permitida da base de
cálculo do IR. A ratio legis da dedução fiscal é o dever de sustento que onera os
rendimentos percebidos pelo contribuinte em razão da lei ou de sentença judicial.
Cessado o dever de sustento, cessa o benefício fiscal, independentemente de ação
judicial de exoneração que tem os seus efeitos restritos ao Direito de Família.
8. Uma vez descaracterizada legalmente a dependência presumida, e ilidida a natureza
assistencial da verba dedutível, não basta invocar a origem judicial da pensão
regularmente adimplida para ter direito ao benefício fiscal do art. 4o, II, da Lei
9.250/1996. A pensão dedutível do art. 4o, II, da Lei 9.250/1996 somente alcança os
filhos dependentes que se enquadrem na condição prevista no art. 35, III e §1o da Lei do
Imposto de Renda. Fora dessas hipóteses, nada obsta que o contribuinte continue a
pagar pensão para os filhos enquanto não desonerado judicialmente dessa obrigação
familiar. Só não pode fazê-lo às custas de subsídio estatal e em detrimento da base de
incidência do IRPF que estaria indefinidamente reduzida ao exclusivo talante e
liberalidade do pagador da pensão, que já preenche as condições legais para exoneração
do encargo.
9. O regime civil ou familiar da pensão alimentícia estabelecida judicialmente não
se confunde com os respectivos efeitos tributários da verba destinada a esse
desiderato. O art. 111 do CTN recomenda interpretação restritiva à legislação
tributária que disponha sobre benefício fiscal. Precedentes do STJ. O pagamento
de pensão nas circunstâncias dos autos equipara-se, para fins fiscais, a doação, e
nessa condição se sujeita à incidência do IRPF.
10. Considerando o contexto normativo da previsão de dedução fiscal da pensão
alimentícia fixada judicialmente e paga a filho após os 24 anos de idade, e a
necessidade de se empreender interpretação sistemática e restritiva das hipóteses
de benefício fiscal previstas na legislação tributária, nada há a reparar no Acórdão
recorrido, que corretamente aplicou o direito federal ao caso concreto.
11. Recurso Especial conhecido em parte, e nessa parte não provido.
(REsp n. 1.665.481/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado
em 19/9/2017, DJe de 9/10/2017.)

Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-011.081 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.004798/2009-97

Portanto, considerando que o Recorrente não poderia mais considerar os filhos
acima de 24 anos como dependentes, mesmo que continue a pagar a pensão alimentícia não
poderá mais deduzi-la da base de cálculo do Imposto de Renda da pessoa física, a não ser que
comprove que os filhos são mental ou fisicamente incapazes para o trabalho.

4. Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer, rejeitar a preliminar e no mérito, por negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 102
DF CARF MF
Original